Tribunal: TJMT
Processo: 0000462-90.2013.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 000462-90.2013.8.11.0107
RECORRENTES: EDNEI PAES NANTES E OUTROS
RECORRIDA: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDNEI PAES NANTES E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 24707994):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sendo reconhecida a legitimidade ativa da autora, a cassação da sentença e o consequente prosseguimento do feito é medida que se impõe. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000462-90.2013.8.11.0107, Relatora: Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 21/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 42869488.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 18, 75 § 3o, IV, VI e IX, 329, I , 435, 485, 615, do CPC, artigos 104 incisos I, II e III, 166 incisos II e VII, 657 e 1.793 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que:
“(...) é inegável que o negócio jurídico não evoluiu nos dois quesitos, um, a superação da ilegitimidade ativa da embargada, eis que a procuração não poderá produzir efeito alguma, pois não foi outorgada para tal finalidade, muito menos para a embargada, atribuindo legitimidade é violar a Legislação Civil (...).
A dois, por consequência o negócio jurídico é NULO, não só pela ausência de procuração em vigor, (...), mais também pelo fato das terras não pertencerem mais a herdeira e sim a Sr. Gerald Mendes, aclarando que na origem há nulidade, e sua convalidação (...).
Requerem que seja mantida a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da empresa Recorrida.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 48279993 e n. 48312457.
A Recorrida PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou contrarrazões ID n. 51541978.
O Recorrido VALDIZAR PAULA DE ANDRADE, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 51728970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 18, 75 § 3o, IV, VI e IX, 329, I , 435, 485, 615, do CPC, artigos 104 incisos I, II e III, 166 incisos II e VII, 657 e 1.793 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que:
“(...) é inegável que o negócio jurídico não evoluiu nos dois quesitos, um, a superação da ilegitimidade ativa da embargada, eis que a procuração não poderá produzir efeito alguma, pois não foi outorgada para tal finalidade, muito menos para a embargada, atribuindo legitimidade é violar a Legislação Civil (...).
A dois, por consequência o negócio jurídico é NULO, não só pela ausência de procuração em vigor, (...), mais também pelo fato das terras não pertencerem mais a herdeira e sim a Sr. Gerald Mendes, aclarando que na origem há nulidade, e sua convalidação (...).
Afirmam que: “(...) procuração pública outorgada à apelante, que afastou a sua ilegitimidade, foi revogada pela outorgante, Sra. Ellen Lucie Sackmann, em 22.01.2019, em razão de fraudes perpetradas pela demandante.
Requerem que seja mantida a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da empresa Recorrida.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...) A apelante promoveu diligências até a Alemanha para sanar essas irregularidades e, em 18.08.2017, foi lavrada nova procuração por instrumento público no Consulado-Geral do Brasil em Munique, pela herdeira Ellen Lucie Sackmann para a Sra. Nilce Macedo de Barbosa para ratificar a procuração particular lavrada em Grunwald, Alemanha, na data de 10 de julho de 2012.
Em razão disso, em 21.11.2017, a apelante e sua nova procuradora lavraram duas Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, em Trindade-GO.
Por sua vez, os apelados aduzem que as referidas escrituras públicas e procuração não são documentos novos e reiteram as alegações de ilegitimidade ativa da apelante. Trazem, ainda, uma declaração feita pela Sra. Ellen Lucie Sackmann revogando os poderes da procuração feita em 18.08.2017, e da Sra. Nilce Macedo de Barbosa, declarando que jamais compareceu em Cartório de Trindade-GO para lavrar as duas novas escrituras e que se consta que compareceu, foi mediante fraude de sua assinatura.
Ora, eminentes pares, esses processos se arrastam há anos nessa Câmara e, em julgamentos anteriores, firmei o meu posicionamento de que a questão aqui tratada de legitimidade de parte é preliminar e como tal deve ser analisada.
Assim, essa análise deve ser feita no campo abstrato trazido a baila pelo autor da demanda, no meu ponto de vista, a procuração outorgada ao Sr. Eike Kramm aparentemente é válida, assim como a procuração de ratificação outorgada à Sra. Nilce.
(...)
Diante desses fatos, não é demais reprisar que a ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte contendora.
Assim, verifica-se que a apelante, de fato, preenche os requisitos necessários para o processamento da ação, não sendo admitida a incursão pelo mérito da discussão litigiosa para concluir pela ilegitimidade de parte, sem que possa ter oportunidade de demonstrar em sede de instrução.
Tenho que a questão de legitimidade ativa da apelante resta superada e, por fim, tenho que as eventuais alegações de falsidade de assinatura e fraude, aduzidas pelos apelados, deverão ser analisadas em primeiro grau pela via processual própria, sob pena de supressão de instância. (...)”
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c”, art. 105, III, CF, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial .
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV